Tribunal: TJES
Processo: 5025643-61.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025643-61.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAQUEL PRAXEDES MACHADO MERELIS e outros
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. MOMENTO DA RESTITUIÇÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. CLÁUSULA PENAL E FUNDO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais de consorciada desistente. A sentença determinou a restituição dos valores pagos após o encerramento do grupo ou contemplação, autorizando a dedução apenas da taxa de administração proporcional ao tempo de permanência, afastando a cobrança de cláusula penal e fundo de reserva.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se a restituição dos valores deverá ocorrer de forma imediata ou apenas após o encerramento do grupo; (ii) a possibilidade de retenção integral da taxa de administração contratada; e (iii) a legalidade da cobrança de cláusula penal e fundo de reserva sem a comprovação de prejuízo efetivo ao grupo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do Enunciado 25 da Turma de Uniformização do TJES, a restituição de valores a consorciados desistentes não é imediata, devendo ocorrer em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano ou mediante contemplação da cota.

4. A taxa de administração, embora lícita, possui natureza remuneratória pelos serviços prestados. Tratando-se de desistência antecipada, sua retenção deve ser proporcional ao tempo em que o consorciado coincide com o grupo, sob pena de enriquecimento sem causa da administradora.

5. A retenção de valores a título de cláusula penal e fundo de reserva exige a demonstração cabal de prejuízo financeiro causado ao grupo pela saída do consorciado. Inexistindo tal prova, o prejuízo não pode ser presumido, tornando a cobrança indevida.

6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei nº 9.099/95.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos inominados conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. É devida a restituição de valores pagos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano ou mediante contemplação. 2. A retenção da taxa de administração deve ser proporcional ao período de permanência do consorciado no grupo. 3. É indevida a cobrança de cláusula penal e fundo de reserva sem a comprovação de prejuízo ao grupo de consórcio.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO 5025643-61.2024.8.08.0024

RECORRENTES/RECORRIDOS: RAQUEL PRAXEDES MACHADO MERELIS E EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. MOMENTO DA RESTITUIÇÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. CLÁUSULA PENAL E FUNDO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais de consorciada desistente. A sentença determinou a restituição dos valores pagos após o encerramento do grupo ou contemplação, autorizando a dedução apenas da taxa de administração proporcional ao tempo de permanência, afastando a cobrança de cláusula penal e fundo de reserva.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se a restituição dos valores deverá ocorrer de forma imediata ou apenas após o encerramento do grupo; (ii) a possibilidade de retenção integral da taxa de administração contratada; e (iii) a legalidade da cobrança de cláusula penal e fundo de reserva sem a comprovação de prejuízo efetivo ao grupo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do Enunciado 25 da Turma de Uniformização do TJES, a restituição de valores a consorciados desistentes não é imediata, devendo ocorrer em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano ou mediante contemplação da cota.

4. A taxa de administração, embora lícita, possui natureza remuneratória pelos serviços prestados. Tratando-se de desistência antecipada, sua retenção deve ser proporcional ao tempo em que o consorciado coincide com o grupo, sob pena de enriquecimento sem causa da administradora.

5. A retenção de valores a título de cláusula penal e fundo de reserva exige a demonstração cabal de prejuízo financeiro causado ao grupo pela saída do consorciado. Inexistindo tal prova, o prejuízo não pode ser presumido, tornando a cobrança indevida.

6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei nº 9.099/95.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos inominados conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. É devida a restituição de valores pagos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano ou mediante contemplação. 2. A retenção da taxa de administração deve ser proporcional ao período de permanência do consorciado no grupo. 3. É indevida a cobrança de cláusula penal e fundo de reserva sem a comprovação de prejuízo ao grupo de consórcio.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Restituição de Quantia Paga ajuizada por

RAQUEL PRAXEDES MACHADO MERELIS

em face de
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
.

Narra a parte autora, em síntese, que no dia 30 de setembro de 2016, celebrou com a empresa requerida um contrato de adesão à consórcio, pertencente à proposta n° 2800312, para aquisição de um imóvel, em um plano de 186 meses. Menciona que não teve mais condições financeiras de continuar a pagar o consórcio e quando da restituição, receberá o valor sem correção monetária e juros, além de ser descontada multa pela desistência/cancelamento; o que motivou a presente demanda.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos (ID 14115331):

POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5025643-61.2024.8.08.0024, Requerente: RAQUEL PRAXEDES MACHADO MERELIS; Requerida: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos iniciais, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que:

a) DECLARO que o contrato de consórcio de número 2800312, incluído no grupo 0790, cota 0782-03, teve vigência iniciada em 30/09/2016 e que sua rescisão se operou 26/08/2022;

b) DECLARO a nulidade das cláusulas contratuais que preveem multa em razão da desistência do consórcio, retenção de fundo de reserva e taxa de adesão;

c) CONDENO a Requerida: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA à devolução da quantia paga pela Requerente: RAQUEL PRAXEDES MACHADO MERELIS; no importe de R$ R$ 44.721,39 (quarenta e quatro mil setecentos e vinte e um reais e trinta e nove centavos), deduzida tão somente 8,61 % (oito inteiros e sessenta e um décimos por cento), a título de taxa de administração, sob o valor histórico pago pelo consumidor; após a dedução da taxa de administração, o valor deve ser restituído em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano (25/10/2028) ou em caso de sorteio da cota, sofrendo a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial (caracterizando-se a partir dessa data a mora da administradora do consórcio), e correção monetária, pelo índice da Corregedoria Local, a contar da data do desembolso de cada parcela no momento da restituição.

I
rresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

Em suas razões, a autora (ID 14116388), sustenta que a sentença merece ser reformada para condenar a requerida a restituição do valor retido de forma imediata.

A requerida, por sua vez (ID 14116390), alegando a legalidade do abatimento integral da taxa de administração (26%), bem como a necessidade de desconto do Fundo de Reserva e da Cláusula Penal, apontando ainda que a data real de encerramento do grupo é 25/04/2032.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
dos recursos inominados interpostos, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-os

em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito.

Do recurso da Autora (Momento da Restituição)

A sentença não merece reforma quanto ao prazo de devolução. Em que pese os argumentos da autora/recorrente, a Turma de Uniformização do TJES pacificou o entendimento de que a devolução não é imediata.

Confira-se o Enunciado 25:
“É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO”
.

Portanto, correta a sentença ao fixar a restituição em até 30 dias após o encerramento do grupo ou na contemplação da cota.

Do recurso da Ré (Taxa de Administração, Cláusula Penal e Fundo de Reserva)

Sobre a
taxa de administração
, embora não seja abusiva por si só, a sua retenção deve ser proporcional ao tempo em que o consorciado reúne no grupo, sob pena de enriquecimento ilícito, conforme jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADMISSÃO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONSÓRCIO. DESFAZIMENTO CONTRATUAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CLÁUSULA PENAL. PROPORCIONALIDADE COM O TEMPO DE DURAÇÃO DO CONTRATO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A leitura das alegações recursais, em cotejo com os fundamentos da sentença recorrida revelam ter havido o devido contraponto, que faz do recurso dialético. Preliminar de inadmissão rejeitada. 2. Caso concreto que em que se busca o desfazimento de contrato de consórcio entre a pessoa jurídica recorrente e o consumidor recorrido, a qual restou acolhida, porém, postergando a restituição para o término do grupo do consórcio, e estabelecendo a proporção da retenção de valores pela recorrente em atenção não só aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mas, também, visando evitar o enriquecimento sem causa.
3. A taxa de administração, amparada no artigo 5º, § 3º da Lei nº 11.795/2008, ainda que fixada em patamar superior a 10%, não é abusiva (cf. súmula 538 do STJ), devendo, porém, guardar pertinência com o tempo de permanência no consórcio.
Quanto à redução da cláusula penal, afigura-se acertada, seja na perspectiva do artigo 413 do Código Civil, ou na do artigo 52, § 1º do CDC, vez que, tal como na hipótese da taxa de administração, não se deve perder de vista a não consecução integral do contrato e a proporção da compensação devida em razão do desfazimento. 4. Quanto à tese de ocorrência de sucumbência recíproca, assiste razão à apelante. O autor formulou três pedidos, tendo sido vencedor em apenas dois, destacando-se, por oportuno, que embora o pedido de restituição dos valores pagos tenha sido concedido, esta não ocorrerá de imediato, tal como pleiteou o requerente. 5. Diante de tais circunstâncias, reputa-se que houve sucumbência recíproca das partes e, nessa linha, devem ser redimensionados os ônus sucumbenciais, condenando as partes ao pagamento das custas processuais, cabendo 30% ao autor e 70% à requerida. Quanto aos honorários advocatícios, à requerida caberá o pagamento do montante de 10% sobre o somatório dos valores a serem restituídos, devidamente atualizados. Já em relação ao valor a ser pago pelo autor, como o pedido de dano moral é meramente estimativo, inviável estimar o proveito econômico do Consórcio, razão pela qual fixa-se, com amparo no art. 85, § 8º, do CPC, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007695-18.2020.8.08.0030, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível).

Desta forma, tratando-se de consorciado desistente, o desconto deve ocorrer de forma proporcional, já que ela se apresenta como remuneração dos serviços prestados pela administradora, o que, por razões óbvias, ocorreu apenas enquanto a parte recorrida integrou o grupo de consórcio.

Neste sentido, conforme bem salientou o magistrado sentenciante:

“De tal modo, considerando que no contrato objeto da lide (Id nº 46456903), a taxa de administração foi pactuada em 25%, que a previsão de duração dos grupos é de 186 meses (o que corresponde a taxa de administração em 0,68% ao mês) e que a parte autora permaneceu vinculada ao contrato por 61 meses (adesão em 30/09/2016 e exclusão em 26/08/2022), verifica-se que, do valor pago, pode ser retido 8,19% a título de taxa de administração.”

Em relação à
cláusula penal e ao fundo de reserva
, a retenção é indevida. O entendimento consolidado é de que a cobrança dessas rubricas exige a comprovação de prejuízo efetivo ao grupo, o que não foi demonstrado pela administradora. O prejuízo não pode ser presumido, e a taxa de administração já serve para cobrir os custos operacionais e riscos do negócio.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

Condeno as partes recorrentes
Raquel Praxedes Machado Merelis
e
Embracon

Administradora de Consórcio Ltda
em custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55

da Lei 9.099/95. Contudo, suspensa a sua exigibilidade para a recorrente
Raquel
ante a concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)